Tribunal: STF
Processo: HC 239969
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 163.405/RJ - eDOC 20):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESPERAR-SE DECISÃO DA 2ª CCR/MPF SOBRE ANPP. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao pedido de sobrestamento do processo "até que solvida a controvérsia referente ao cabimento do acordo de não persecução penal" na 2ª CCR/MPF, observa-se que esta Corte Superior já decidiu, em caso em tudo similar, que não há obrigatoriedade, "por ausência de previsão legal, [...] de suspensão das ações penais em curso na origem diante da pendência do julgamento de recurso administrativo interposto pela defesa no âmbito interno do Ministério Público Federal", o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental não provido



    O impetrante busca, liminarmente, a suspensão do processo criminal e de seus prazos até julgamento do mérito deste writ. No mérito, pede o sobrestamento do processo até que seja resolvida a controvérsia referente ao cabimento do acordo de não persecução penal pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.



     É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Oficie-se à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, a fim de que informe sobre eventual revisão do pedido de realização de acordo de não persecução penal requerido pela defesa do paciente.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente